Tribunal: TJBA
Processo: 8002663-12.2023.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002663-12.2023.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: GILVANICE DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE IBITIARA

Advogado(s)
:
JESSE MATOS LEAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. APLICAÇÃO SOBRE O NÍVEL DE ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professora, contra sentença que denegou a segurança pretendida,
visando
o pagamento relativo
progressão funcional
para o
nível I
II
, bem como
à possibilidade de repercussão do piso nacional do magistério sobre o nível
em que foi enquadrada
, nos termos do
art. 6º, § 3º c/com art. 37, ambos da Lei Municipal nº 126/2011
.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) o direito da apelante
ao pagamento relativo à
progressão funcional
para o
nível I
II
, conforme os requisitos previstos na legislação municipal; (ii) a repercussão do piso nacional do magistério sobre o vencimento base do novo nível; (iii) a exclusão da penalidade por litigância de má-fé imposta à recorrente.

III. Razões de decidir

3. A progressão funcional do magistério municipal é regulada pela Lei Municipal nº 126/2011, que prevê o avanço para o nível III mediante a comprovação de habilitação específica em nível de licenciatura plana com curso de pós-graduação na área educacional com carga horária de 360 horas regulamentado pela resolução do CNE nº 12/93, o que foi devidamente comprovado pela apelante.

4. A norma municipal estabelece que o vencimento base de cada nível é calculado a partir do vencimento do nível I, que, por sua vez, não pode ser inferior ao piso nacional do magistério, conforme Lei Federal nº 11.738/2008.

5. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 911) é no sentido de que, quando a legislação local vincula os níveis salariais ao vencimento base inicial, o reajuste do piso nacional deve repercutir em toda a carreira.

6. A penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação de dolo e prejuízo processual, o que não ficou demonstrado nos autos, devendo ser afastada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para: (i) reconhecer o direito da autora que se enquadra ao nível III ao consequente acréscimo ao seu vencimento básico de 40%, na forma prevista na forma do art. 6ª, § 3º, III e art. 37, III, da Lei Municipal nº 126/2011; (ii) determinar que o cálculo do vencimento base seja realizado a partir do nível I, este correspondente ao piso nacional do magistério, com reflexos nas parcelas vencidas e vincendas; (iii) condenar o Município ao pagamento das diferenças remuneratórias a partir da impetração; (iv) afastar a condenação da apelante por litigância de má-fé.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 800
2663
-
12
.202
3
.8.05.0243,
figurando como apelante,
GILVANICE DE OLIVEIRA ALVES
e, apelado,
MUNICÍPIO DE IBITIARA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.